Tribunal: STF
Processo: HC 251682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE RECEPTAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2025, por Fred Shum, advogado, em benefício de Bijoy Kumar Datta Zantu, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.442/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, na Ação Penal n. 1517235-95.2023.8.26.0228, em 4.10.2023, às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de sete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 180, c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de receptação) (fl. 321, e-doc. 2).



    3. Em 23.11.2023, o recurso de Apelação Criminal n. 1517235- 95.2023.8.26.0228 foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação Criminal RECEPTAÇÃO e TENTATIVA DE RECEPTAÇÃO. 



    PRELIMINAR – NULIDADE – Flagrante realizado por guardas municipais – Art. 301 do CPP – Apesar das atribuições previstas no art. 144, par. 8º, da CF, se qualquer do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se podendo proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova tranquila para manutenção da condenação – Comprovado o dolo na conduta dos réus, é impossível a desclassificação para receptação culposa, tendo em vista que não é possível dizer que ele tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência. 



    Penas e regime corretamente estabelecidos. 



    Recursos desprovidos” (fl. 398, e-doc. 2). 



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1517235-95.2023.8.26.0228, não admitido pelo Tribunal de origem, em 3.6.2024 (fls. 489-491, e-doc. 2). 



    5. A condenação transitou em julgado para o paciente em 22.6.2024 (fl. 499, e-doc. 2).



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação n. 1517235-95.2023.8.26.0228, foi impetrado em favor do paciente, em 25.11.2024, o Habeas Corpus n. 963.442/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2024, o Ministro Presidente Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração (fls. 574-575, e-doc. 2).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pretende a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com o argumento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    Sustenta que a “gravidade abstrata do delito, não constitui motivação idônea para justificar imposição de regime prisional mais gravoso, [e cita] os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF e 440 do STJ, [que] impedem a fixação de regime mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena aplicada permite, sem que haja motivação idônea para isso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “as circunstâncias judiciais e pessoais se mostram favoráveis ao paciente, já que é primário e sem antecedentes criminais, além do que a reprimenda final se fixou em 1 ano e 06 meses e 20 dias de reclusão, hipótese que se enquadra na letra ‘c’ do parágrafo segundo do artigo 33 do Código Penal., que prevê que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto” 
(fl. 3, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus que conceda liminarmente, dando por fim, provimento ao presente writ, para que seja concedido o regime aberto para cumprimento da pena, bem como aplicação das benesses do artigo 44 do CP, ao paciente, acolhendo os pedidos acima apresentados, tudo como medida de justiça” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 4.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.442/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    Constatam-se, ainda, outros óbices ao prosseguimento desta impetração.



    10. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 22.6.2024 (fl. 499, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Na decisão impugnada nesta impetração, as pretensões da defesa de mitigação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente afastou o alegado constrangimento ilegal e assentou:



    “Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: 



    (...) Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 574-575, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VIULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I



    (...) 3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no 
art. 102 da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 248.975-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 180 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de receptação) (fl. 321, e-doc. 2). 



    O juízo sentenciante exasperou a pena-base em um ano e quatro meses de reclusão pelas “circunstâncias do crime, uma vez que o furto do celular, ocorrido três dias antes, caus[ou] diversos transtornos à vítima, uma vez que tal aparelho é uma central de informações pessoais, financeiras, profissionais, não sendo absurdo asseverar que num celular se armazena dos principais dados de uma pessoa, revestindo-se, assim, a conduta criminosa de maior reprovabilidade”. Na segunda fase, ressaltou que “o réu não é reincidente e não houve confissão”. Aplicou a causa de diminuição pela tentativa do crime de receptação e assentou que “a negociação já estava em andamento, em vias de se consumar quando da chegada dos guardas, reduz-se a pena de 1/3, fixando-a, ao final, em 1 ano, 6 meses e 20 dias e 7 dias-multa”. Fixou o regime semiaberto com estes fundamentos: 



    “Considerando o quantum da pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto. 



    Deixo de aplicar o disposto no art. 44 e 77 ambos do Código Penal, considerando a existência de vedação expressa a respeito 
(art. 44, II, e art. 77, I)” (fls. 319-321, e-doc. 2). 



    14. O Tribunal de Justiça paulista manteve o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente e concluiu ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Extrai-se do voto do Relator:



    “As penas foram bem dosadas e não comportam reparo. 



    A pena-base de ambos os réus foi fixada acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, fundamentando o juiz a quo quanto às circunstâncias do crime, uma vez que o furto do celular, ocorrido três dias antes, causa diversos transtornos à vítima, uma vez que tal aparelho é uma central de informações pessoais, financeiras, profissionais, não sendo absurdo asseverar que em um celular se armazena os principais dados de uma pessoa, revestindo-se, assim, a conduta criminosa de maior reprovabilidade. Além disso, quanto ao réu EDUARDO [corréu] observou-se que cometeu crime quando estava a cumprir pena restritiva de direitos (fls. 42). Desta feita, o acréscimo realizado está em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantido.



    De outra banda, pela regra do artigo 68, do Código Penal, o juiz tem plena liberdade para determinar a pena e os percentuais a serem aplicados, pois o código em si não trouxe qualquer limitação para esta finalidade, reservando-a ao magistrado, que deve atentar-se aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre convicção motivo, critérios estes observados no feito em comento.



    (...) Na terceira fase, em relação a BIJOY [ora paciente], corretamente reconhecida a tentativa. Contudo, sem razão o apelante quando pugna pela fixação do redutor em patamar máximo, tendo em vista o significativo avanço do iter criminis, devendo ser mantido a redução em 1/3, para resultar a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    (...) Foi fixado o regime inicial fechado para EDUARDO e o regime inicial semiaberto para BIJOY, os quais devem ser mantidos, com fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    (...) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como almejado por BIJOY, pois as circunstâncias do delito praticado indicam que tal conversão não seria suficiente, não atendendo ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal” 
(fls. 404-406, e-doc. 2).



    15. Embora a pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão imposta ao paciente, pela prática do crime de tentativa de receptação, permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    17. Na espécie em foco, não se comprova ilegalidade a ser sanada quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 
4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.159-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora